Tribunal: TJBA
Processo: 0792386-97.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0792386-97.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: INSTITUTO IPAD Advogado(s): 17IZ ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DÉBITO DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL NÃO AFASTA APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir encontra fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em observância aos princípios constitucionais da eficiência administrativa e economicidade. 2. Não há omissão quanto ao Decreto Municipal que estabelece piso de alçada para ajuizamento de execuções fiscais, pois a autonomia legislativa do ente federado não afasta a aplicação da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. 3. A ressalva constante do Tema 1.184 ("respeitada a competência constitucional de cada ente federado") não derroga as condições gerais de interesse processual definidas pelo STF, persistindo o dever de aferir o interesse de agir caso a caso. 4. Ausente a comprovação das medidas extrajudiciais exigidas (tentativa de conciliação, protesto do título ou outras soluções administrativas) e inexistente pedido oportuno de suspensão para implementá-las, resta configurada a falta de interesse de agir. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou alteração do resultado do julgamento sob o fundamento de que o valor executado supera o piso municipal, especialmente quando tais argumentos não foram demonstrados de forma idônea quando oportunamente instado o exequente. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0792386-97.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo APELANTE o MUNICÍPIO DE SALVADOR e APELADO o INSTITUTO IPAD. ACORDAM os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador/Ba, .............de.........................de 2025. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA